Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711243-07.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL LEONARDO DUARTE APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Israel Leonardo Duarte (id 56871176, p. 2). É o relatório. O art. 505 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça no início do processo. Cabia a Israel Leonardo Duarte interpor agravo de instrumento contra a referida decisão, uma vez que tratava-se de rejeição do requerimento (art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil). A não interposição do recurso cabível no momento adequado teve como consequência a preclusão da matéria. Os sucessivos requerimentos apresentados por Israel Leonardo Duarte a esse respeito não impediram a preclusão (id 56870908). A possibilidade de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por decisão interlocutória. Extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. Israel Leonardo Duarte não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-o de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça por tratar-se de matéria preclusa e não ter sido apresentado fato novo que justifique a rediscussão do tema. Intime-se Israel Leonardo Duarte para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator